Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. NOVA PERÍCIA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O título judicial estabeleceu que as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) devem ser corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. Se os valores apurados pelo perito judicial, considerando os abatimentos, estão em conformidade com o título liquidando e inexistem elementos capazes de afastar a conclusão adotada no laudo pericial, é imperioso reconhecer sua legitimidade com o consequente acolhimento pelo magistrado.
3. A divergência em relação aos valores apresentados pelas partes e aos cálculos do perito judicial, por si só, não caracteriza alta carga de litigiosidade a fundamentar a fixação de honorários advocatícios.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.